Tribunal: TJDFT
Processo: 0710601-08.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE ONALT. IRDR 10. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA. INEXISTENTE.
1. No julgamento do IRDR no 0022666- 33.2017.8.07.0000, restou fixada tese, em caráter vinculante (art. 927, III, c/c 928, I, CPC), pela incidência do prazo prescricional de 5 anos para cobrança da ONALT, com termo inicial a contar da data da expedição do alvará de construção ou alvará de funcionamento.
2. Expedido o Alvará de Construção, sem que previamente realizado o pagamento da ONALT, surgiu a partir de tal momento, com amparo na teoria da actio nata e nos termos da tese vinculante, a pretensão do DISTRITO FEDERAL quanto à sua cobrança.
3. Deve-se reconhecer a prescrição e, por conseguinte, a inexistência do débito quando, transcorrido o prazo de 5 anos após a expedição do alvará de construção, não se pratica qualquer inequívoco e tempestivo ato administrativo ou ação destinada à efetiva cobrança dentro do prazo prescricional, de forma a afastar a inércia do Poder Público ou, ainda, suspender ou interromper a prescrição.
4. Apelação conhecida e provida.